Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004933-58.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), MARCIANO GIOVANNY DUGATO - CPF: 702.688.351-87 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LILIAN ELEUTERIO MARCOLINO ALVES DUGATO - CPF: 688.862.251-72 (EMBARGANTE), LILIAN ELEUTERIO MARCOLINO ALVES DUGATO - CPF: 688.862.251-72 (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO GIOVANNY DUGATO - CPF: 702.688.351-87 (EMBARGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DA OBRA – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no 1004933-58.2021.8.11.0041, manejado pelos ora embargantes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA NA ENTREGA DA OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – ENTREGA COM O ENCERRAMENTO DE TODAS AS OBRAS – INSUFICIÊNCIA DA OBRA E VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APURAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO – ENCERRAMENTO DA OBRA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA – INADIMPLEMENTO RELATIVO DO CONTRATO – IPTU – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA – MULTA MORATÓRIA ESPECÍFICA APLICADA – NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA EM FAVOR DAS VENDEDORAS – DANO MORAL – ATRASO EXORBITANTE – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – 1o APELO - PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO.

“1. A simples expedição do “habite-se” pela municipalidade não descaracteriza o atraso construtivo quando o contrato de compra e venda prevê expressamente que o empreendimento imobiliário correspondente só seria considerado entregue após a conclusão de todas as obras de infraestrutura constantes do memorial descritivo, com os terrenos em condições de receberem as respectivas construções residenciais.

2. Incidência do princípio da força obrigatória dos contratos e da regra prevista no art. 313 do Código Civil, em cujos termos ninguém é obrigado a aceitar prestação diversa da convencionada.

3. Comprovado o descumprimento do prazo de tolerância na correção dos vícios construtivos apurados pela administração do condomínio mediante laudo técnico adequado, é cabível a aplicação da multa especificamente estipulada em favor da adquirente.

4. Descabida a inversão de cláusula penal estipulada em favor das vendedoras do imóvel quando fixada e aplicada multa específica em favor da adquirente, relativa à hipótese de descumprimento do cronograma construtivo.

5. O atraso na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral quando concretamente demonstrada a frustração das expectativas do adquirente pela demora exorbitante na entrega definitiva do bem.” (N.U 1032636-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Tratando-se de responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deve o consumidor ser indenizado por todos os prejuízos suportados em decorrência do atraso injustificável na entrega do imóvel.

Segundo o entendimento do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente.”
(Id. 181196690)

Em suas razões, de Id. 182421191, os embargantes sustentam omissão e contradição quanto à análise das teses e documentos acostados aos autos, asseverando que houve omissão, nesses termos:

“foi
omisso
porque: (i) não se ateve às circunstâncias necessárias à caracterização do atraso de obra, nos termos do art.43-A na Lei 4.591, (ii) não se pronunciou sobre o fato de que o contrato de aluguel celebrado pelos embargos data de fevereiro de 2020 e que já fora celebrado com o prazo de 24 meses, notadamente porque já considerava o período necessário à construção da casa sobre o lote, bem como, sobre a inexistência de comprovantes de pagamento dos alugueis nos autos;”
e
“foi
contraditório
porque (iii) a despeito da regular conclusão das obras do empreendimento e da indiscutível imissão na posse dos embargados, conclui que em razão de eventuais vícios houve atraso na entrega, inobstante nenhum deles tenha caráter impeditivos; (iv) apesar de rejeitar o pedido contido na inicial relativo à aplicação da multa moratória, condenou as embargantes ao pagamento de multa referente a qual sequer a pedido na inicial, em franco julgamento extrapetita e a ainda cumulada com o ressarcimento dos alugueis; (v) ainda, contraditória, porque apesar de reconhecer que os embargados foram imitidos na posse por ocasião da expedição do habite-se, tanto é que iniciaram as obras de edificação da casa conforme alvará de obras, determinou a restituição do IPTU até 01.08.2019; (vi) deixou de apontar as circunstâncias concretas que evidenciariam a ocorrência de danos morais;”.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões e contradições, a fim de prover a pretensão deduzida via apelação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 183615673, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que as ora embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, as partes embargantes aduzem que há omissão e contradição, em síntese, que não foram observadas as teses suscitadas nas razões recursais.

Todavia, a irresignação não procede.

Veja que os argumentos lançados pelas partes embargantes foram devidamente valorados e ficou evidenciado o atraso na entrega do imóvel e, os danos suportados pelas partes embargadas.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Infere-se dos autos de origem que as partes requeridas se comprometeram a entregar o empreendimento até 30/05/2018, já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias).

Entretanto, apesar da expedição do “habite-se” pela Prefeitura Municipal dentro do prazo previsto contratualmente, qual seja, 23/05/2018 (Id 160035202), verifica-se dos documentos trazidos com a exordial que, o empreendimento fora entregue com diversas irregularidades estruturais, sequer possuindo conexão à rede de distribuição de energia elétrica, conforme laudo trazido no Id 47054759.

Em decorrência dos vícios construtivos, a Administração do Condomínio Supremo Itália, amparada em laudo elaborado por engenheiro civil, condicionou o recebimento do empreendimento à realização dos ajustes necessários pelas demandadas.

Ao fundamento de que a entrega definitiva do empreendimento, com os reparos exigidos pela administração condominial, só foi efetivada em 01/08/2019, as partes autoras pleitearam a condenação das partes rés ao pagamento de multa moratória e de indenização por danos morais.

Em detida análise do “Contrato de Venda e Compra” pactuado entre as partes (Id 19326443 - Pág. 4), a cláusula 14o, alínea “d”, prevê, que:

“O Condomínio será considerado entregue, incidindo a respectiva taxa de contribuição ao Condomínio Supremo Itália, quando todas as obras de infraestrutura descritas no Memorial Descritivo estiverem concluídas e os terrenos estiverem em condições de receberem suas respectivas construções (obras).” (grifo nosso)

O prazo de tolerância, fixado no parágrafo único da mesma cláusula, também não foi vinculado a qualquer ato de competência municipal, mas à mesma data retromencionada, como se infere a seguir:

“Parágrafo Único – Fica estipulado o prazo de tolerância de 6 (seis) meses para entrega completa do empreendimento, contado a partir da data pactuada acima.”

Ante a clareza das disposições contratuais, o inadimplemento relativo da avença, por parte das demandadas, restou configurado. Afinal, restou comprovado que a administração condominial apurou, mediante laudo técnico adequado, a insuficiência das obras entregues contemporaneamente à obtenção do habite-se, e a necessária complementação só foi finalizada após o prazo de tolerância estabelecido no instrumento contratual.

Outrossim, o só fato de outros adquirentes de unidades autônomas terem, ou não, decidido iniciar as respectivas construções residenciais antes da correção dos vícios apontados na inicial não vincula, de forma alguma, a parte autora, tendo em vista que ninguém é obrigado a aceitar coisa diversa da que lhe é devida, como estabelece o art. 313 do Código Civil:

“Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

Caracterizado o inadimplemento relativo, é cabível a aplicação da multa contratual correspondente; contudo, diversamente dos termos propostos na inicial. É que, embora as partes autoras pretendam a inversão da cláusula penal pactuada em favor das partes rés, há previsão contratual específica de multa em favor do adquirente por atraso na entrega do empreendimento, a rigor do Parágrafo Único da Cláusula Décima Quarta:

“No caso de atraso após a tolerância referida, obriga-se a VENDEDORA a pagar ao(à)(s) COMPRADOR(A)(ES) FIDUCIANTE(S) VENDEDOR(A)(ES) a multa contratual de 1% (um por cento) sobre o valor pago, por mês atrasado.”

Assim, pelo caráter bilateral das premissas elencadas anteriormente – a clareza e a força obrigatória das disposições contratuais – o pedido autoral deve ser parcialmente deferido, aplicando-se tão somente a multa específica de 1% sobre o valor pago, por mês atrasado, a partir do encerramento do prazo de tolerância - porque válido e adequado aos parâmetros jurisprudenciais – e até a data de 01/08/2019, indicada como o momento da correção das pendências construtivas do empreendimento imobiliário.

Ainda, caracterizado o inadimplemento das partes requeridas, hipótese dos autos, as despesas com o IPTU e alugueres, relativo ao período em que a entrega da obra se encontrava em atraso, são de responsabilidade das incorporadoras rés.

(...)

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão recursal também prospera..

Embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que as especificidades do caso concreto evidenciam a configuração do prejuízo, dada a extensão do atraso imputável às rés, que perdurou por aproximadamente 15 (quinze) meses.

É dizer: a dignidade da autora foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado no cumprimento do cronograma contratual.

No arbitramento da indenização correspondente, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e ao nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, entendo que a indenização deve ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, além de compatível com as finalidades almejadas, é equivalente aos valores fixados por esta Câmara em casos correlatos.

Ainda, no que toca o apelo das embargantes, assim decidi:

“(...)

No que tange ao pagamento do IPTU, a responsabilidade dos adquirentes pelo pagamento do imposto, somente se dá com a efetiva imissão da posse, o que pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, o que não ocorreu no caso em questão, porquanto os autores sequer entraram na posse do imóvel, motivo pelo qual a própria construtora deve responder por tal obrigação, tendo em vista que no caso dos autos somente ocorreu com a entrega da obra em 01/08/2019.”

Ademais, não houve julgamento
extrapetita
, no que tange à aplicação da multa moratória e ressarcimento dos aluguéis, vez que houve recurso de ambas as partes, ao passo que houve parcial provimento, nesses pontos, do apelo das partes autoras, ora apeladas.

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023